Tribunal: TJPA
Processo: 0023362-19.2009.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA
ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0023362-19-47.2009.8.14.0097

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BENEVIDES-PA

APELANTE: WILLER GUIMARÃES MAIA

DEFENSORIA PÚBLICA: LISIANNE DE AS ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, C/C ART. 71, PARAGRAFO UNICO, TODOS DO CPB. (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL NA FORMA TENTADA, EM CONTINUAÇÃO DELITIVA)

REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL
-
ALEGAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO QUANTO A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP
.
TESE REJEITADA
.

No que diz respeito as circunstâncias judiciais, o magistrado justificou a valoração negativa (
culpabilidade, circunstância e consequências)
, de maneira idônea, não havendo qualquer ajuste a ser feito, motivo pelo qual mantenho a aplicação da pena base acima do seu mínimo legal. Aplicação da SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e
improvimento
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias quatro do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

.
Belém-PA, 04 de fevereiro de 2020
Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA
ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0023362-19-47.2009.8.14.0097

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BENEVIDES-PA

APELANTE: WILLER GUIMARÃES MAIA

DEFENSORIA PÚBLICA: LISIANNE DE AS ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposta por
WILLER GUIMARÃES MAIA
, através de Defensor Público, contra sentença prolatada pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Benevides, que o
CONDENOU
pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, c/c art. 71, parágrafo único do CPB.

Narrou à
denúncia
(fls. 02-05)
¿Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial, que na madrugada do dia 16.03.2009, em frente à Sede do Clube Benfica, Distrito de Benfica, nesta cidade, o denunciado efetuou cinco disparos de arma de fogo contra a vítima Sidney Amorim Correa e Teddy Willian de Lira Amorim, constando ainda na peça informativa que ele pretendia ceifar a vida das vítimas, mas que iniciados os atos de execuç
ã
o, o resultado morte apenas deixou de ocorrer por motivo alheios à sua vontade.

Segundo informou a vítima Teddy William de Lira Amorim, no referido dia 16.03.2009, no horário aproximado entre 01:00 a 01:30 horas da madrugada, estava em frente a sua residência localizada na Rua Dionísio Bentes, 122, bairro Centro, Benfica, quando Alan Tavares Pinheiro, acompanhado pelo denunciado, se aproximou do local e passou a urinar ao lado da casa da vítima.

A vítima repreendeu Alan Tavares Pinheiro sobre o seu alto, e em raz
ã
o disso o denunciado repentinamente lhe desferiu um soco no rosto, e imediatamente alguns parentes da vítima lhe socorreram e impediram que se iniciasse uma briga entre eles.

Ainda assim, o denunciado prometeu retornar e matar a vítima segundo por esta declarado, ele falou `QUE ERA PARA O DECLARANTE ESPERAR QUE ELE IA LHE MATAR, e se retirou em seguida.

Passados aproximadamente 20 a 30 minutos, o denunciado retornou à casa da vítima, desta vez portando uma arma de fogo, e repentinamente, sem qualquer aviso, começou a efetuar disparos contra a vítima, lhe atingindo nas costas e na costela com dois projéteis.

Ao receber os disparos a vítima caiu ao solo, e nesse momento um primo seu identificado como Sidney Amorim Correa, atirou-se sobre o seu corpo para protege-lo, porém, o denunciado continuou efetuando disparos, e atingiu também Sidney na coxa e na barriga. Cumpre informar que todas as les
õ
es est
ã
o devidamente descritas nos respectivos laudos de exame de corpo delito constante ás fls. 24 e 68 dos autos.

Após efetuar os disparos o denunciado passou a ser agredido por populares, que lhe impediram de continuar na execuç
ã
o do crime, porém conseguiu fugir, sendo capturado somente no dia seguinte, ainda na posse do revólver utilizado no crime.

Consta nos autos ainda a informaç
ã
o que Alan Tavares Pinheiro estava com o denunciado no momento do fato, e inclusive teria sido também lesionado por populares, porém n
¿
o há indícios de que tenha desejado participar do crime praticado pelo denunciado, raz
¿
o pela qual o Ministério Público deixa de incluí-lo por ora, no pólo passivo da aç
¿
o penal.

Pelos fatos narrados, portanto, resta clarividente que o denunciado pretendeu ceifar a vida de Teddy William de Lira Amorim, e também assentiu com a possível morte de Sidney Amorim Correa ao continuar efetuando disparos, porém, o resultado morte n
ã
o ocorreu em raz
ã
o da intervenç
ã
o de populares e do rápido atendimento médico¿.

Por tais razões, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia onde requereu a pronúncia e posterior condenação do ora apelante e apelado pelo Tribunal do Júri por ter incorrido nas penas do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Denúncia recebida 04 de maio de 2009. (fl. 77).

Às fls. 493-496, v,
Sentença
condenatória prolatada pelo Júri Popular julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante
WILLER GUIMARÃES MAIA
pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II do Código Penal, sendo a pena final de 10 (dez) anos de reclusão em relação ao crime cometido contra a vítima SIDNEY AMORIM CORREIA, e para o crime cometido contra a vítima TEDDY WILLIAN DE LIRA AMORIM à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em atenção ao art. 71, parágrafo único do Código Penal, tornando definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado; mídia da sessão às fls. 296.

Em
razões recursais (fls. 515-518) do apelante WILLER GUIMARÃES MAIA,
requereu a redimensionamento da pena, para aplicar a pena base no seu mínimo legal.

Em
contrarrazões
(fls. 520-521), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento do recurso e seu
IMPROVIMENTO
, com a manutenção ¿in totum¿ da r. sentença como medida de inteira justiça.

Às (fls. 527-529), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
improvimento
, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à sua análise de mérito.

Com supedâneo no princípio da devolutividade do recurso ou
tantum devolutum quantum

appellatum
, pelo qual somente será apreciado o objeto da insatisfação demonstrada no recurso, passo a analisar os fundamentos do presente apelo que se circunscreve no pedido que consiste no inconformismo do apelante com relação ao
quantum
de pena cominado, alegando não ter havido análise escorreita das circunstâncias do art. 59, incorrendo a sentença em erro e injustiça na análise de tais circunstâncias, resultando em pena desproporcional.

Em análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados no apelo
não

merecem prosperar.

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue o critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e em seguida se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, a presença ou não de causas de diminuição e aumento de pena.

Após este breve esclarecimento, e para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação da pena, confira-se:
¿
CRIME COMETIDO CONTRA A VÍTIMA SIDNEY AMORIM CORREIA
¿O réu ao cometer o crime, agiu com

CULPABILIDADE
que extrapola a inerente ao tipo, pois continuou a tentar matar as vítimas mesmo após estas estarem caídas no chão, a revelar extremo dolo por parte do réu. Quanto aos.
ANTECEDENTES,
embora exista registro que o réu foi condenado por sentença transitado em julgado, trata-se de acontecimento posterior ao fato em tela, razão pela qual será considerada neutra.
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE:
não existem elementos nos autos por meio dos quais possam ser auferida a conduta social e a personalidade do réu, sendo estas circunstâncias consideradas neutras. No que tange aos MOTIVOS tendo em vista que configuram circunstância qualificadora deixo de valorá-la nesta fase para se evitar bis in idem. Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
não extrapolam o tipo penal. As.
CONSEQUÊNCIAS
não extrapolam o tipo penal. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
em nada concorreu para a conduta criminosa do pronunciado.
Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base
em

15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO
, com fulcro no artigo 121, §2º, II, do CPB (...)¿
CRIME COMETIDO CONTRA A VÍTIMA TEDDY WILLIAN DE LIRA AMORIM
O réu ao cometer o crime, agiu com

CULPABILIDADE
que extrapola a inerente ao tipo, pois continuou a tentar matar as vítimas mesmo após estas estarem caídas no chão, a revelar extremo dolo por parte do réu. Quanto aos.
ANTECEDENTES,
embora exista registro que o réu foi condenado por sentença transitado em julgado, trata-se de acontecimento posterior ao fato em tela, razão pela qual será considerada neutra.
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE:
não existem elementos nos autos por meio dos quais possam ser auferidas a conduta social e a personalidade do réu, sendo estas circunstâncias consideradas neutras. No que tange aos
MOTIVOS
, tendo em vista que configuram circunstância qualificadora deixo de valorá-la nesta fase para se evitar bis in idem. Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
o fato do acusado ter atingindo a vítima Teddy Willian nas costas denota maior reprovabilidade de sua conduta do réu, pois revela que a vítima tentou escapar da empreitada criminosa e, ainda assim, o réu desferiu disparos contra ela. As.
CONSEQUÊNCIAS
extrapolam no tipo penal pois, conforme mencionado em plenário, a vítima Teddy Willian ficou com sequela consistente em sentir fortes dores nas costas quando fica muito tempo sentado ou em pé em razão da bala que ainda está alojada em seu corpo até hoje. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
concorreu de forma mínima para a conduta criminosa do pronunciado ao ter iniciado a briga que culminou com a confusão a qual findou com disparos proferidos pelo réu.
Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, fixo a pena-base
em 18 (dezoito) ANOS DE RECLUSÃO
, com fulcro no art. 121, § 2º, II, do CPB.¿

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em
15 anos
de reclusão em relação ao crime praticado contra a vítima
SIDNEY AMORIM CORREIA
e
18 anos
em relação à vítima
TEDDY WILLIAN DE LIRA AMORIM,
como montante necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime de homicídio (artigo 121, § 2º, II, c/c art. 71, parágrafo único, todos do CP), tendo valorado as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP negativamente, referente à
culpabilidade,
quanto à primeira vítima,
e

culpabilidade, circunstâncias e consequências,
em relação a segunda vítima.

Na 2ª fase,
o juízo
a quo
não reconheceu a incidência de circunstâncias agravante e nem atenuantes.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de aumento, entretanto, presente causa de diminuição de pena, razão pela qual, diminuiu em 1/3 as pena em concreto ficou fixada em
10 (dez) anos e 18 (dezoito) anos de reclusão
. Em atenção ao art. 71, parágrafo único, em continuidade delitiva, tornando a pena definitiva e final em
18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(
Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414
):

¿Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...]¿.

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema, confira-se:

¿O juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo¿ (
STF - HC 76.196, Relator: Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: DJe 15/12/2000
).

Neste sentido, convém mencionar que:

¿[...] a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada [...]¿ (
STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456 RS, Relator: Ministro
Jorge Mussi
, Data de Publicação: DJe 02/05/2012
).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(
Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418
)
:

¿...
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
¿.

No mesmo sentido,
Cleber Masson
(
Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592
), ensina que,
verbis
:

¿.... Somente
quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal
...¿.

Aplicação da Súmula nº 23 do TJ/PA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal."

No presente caso, diante da justificativa idônea e coerente com o caso concreto, não há qualquer reparação a ser feita, razão pela mantenho a pena base aplicada
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito
, nego provimento
à pretensão recursal
, garantindo na sua totalidade
a pena aplicada ao apelante, mantido os termos da sentença condenatória.

É como voto.
Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora